Tribunal: TJPA
Processo: 0810846-47.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810846-47.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE,AMAPA,AMAZONAS,PARA,RONDO E RORAIMA

AGRAVADO: M. I. D. S. M.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO- DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO POR MANIFESTA DESERÇÃO – CONTRADIÇÃO APONTADA – NÃO OCORRÊNCIA- RECORRENTE NÃO APRESENTOU O

RELATÓRIO DE CONTA DO PORCESO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM DOBRO DO PREPARO. DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL AO CONHECIMENTO DO RECURSO.
EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800393-97.2020.8.14.0009

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA - FAMA, (
ADV. LEIDSON FLAMARION TORRES MATOS OAB/PB 13040-A)

AGRAVADO: M. I. D. S.M. (
ADV.
RAPHAEL CARVALHO BARRETO OAB/PR 85128-A)

RELATOR: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, em que o embargante pretende a reforma da decisão embargada

(PJe ID8427337), a fim de que seja dado o regular processamento do recurso de agravo de instrumento.

Sustenta o embargante em suas razões (PJe ID8570932) , a ocorrência de contradição no julgado embargado, por não ter conhecido o recurso de agravo de instrumento, pela ausência de comprovação do preparo., posto que o agravante atendeu à determinação do despacho (PJe ID 8238241), apresentando o relatório de contas do processo e comprovando o recolhimento em dobro.

Não foram apresentadas contrarrazões (PJe ID 8922874)

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, 01 de novembro de 2023.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

O preparo é o adiantamento das despesas decorrentes do processamento do recurso

. E por ser um dos requisitos de admissibilidade recursal deve ser comprovado no ato da interposição do recurso, sob pena de não ser conhecido por deserção, conforme normatizado no art. 1.007 , §4º do CPC /16.

Logo, é dever da parte recorrente ao interpor o recurso, comprovar o preparo , apresentando os seguintes documentos: boleto bancário das custas, comprovante de pagamento deste e relatório de conta do processo, nos termos do art. o art. 9º, § 1º, da Lei Estadual nº. 8.328 - Regimento de Custas do TJ/PA.

Em suas razões o embargante, alega contradição na decisão que não conheceu do recurso por deserção. Argumenta que juntou o relatório de contas do processo, conforme determinado na decisão

(PJe ID

8406538) , bem como o boleto (PJe ID 8406540) e o comprovante de pagamento referente ao recolhimento em dobro (PJe ID 8406541).

Pois bem,

Analisando os autos,

verifico que a alegação do embargante não procede.

Na espécie, o agravante juntou o relatório de contas do processo referente ao primeiro boleto (PJe ID6614210 ), o boleto referente ao pagamento em dobro do recurso,

(PJe ID 8406540)

bem como o recibo correspondente (PJe ID 8406541).

Da leitura do despacho (PJe 8238241) observa-se que

foi determinado que o agravante apresentasse o relatório de contas referente ao primeiro recolhimento, bem como efetuasse a complementação para o pagamento em dobro nos termos do § 4º do art. 1.007 do Código de Processo Civil., com a apresentação
de todos os documentos exigíveis.

Ao realizar a complementação do recurso, foi gerado um novo boleto. Por consequência, o relatório de contas respectivo a esse

boleto de complementação, também deveria ser apresentado, pois o pagamento em dobro, só resta comprovado, com a apresentação dos três documentos: boleto, relatório de contas do processo e comprovante de pagamento.

O relatório de conta do processo é o documento regular para identificar os valores a serem pagos a título de taxa, custas e despesas judiciais, bem como para informar número do processo e do boleto bancário que se vinculam ao cálculo realizado, conforme disciplina os arts. 9º, §1º

e art. 10, II da lei

8.328/15.

De modo que a decisão embargada (PJe ID 8427337),
que não conheceu
o Agravo de Instrumento foi escorreita, uma vez que o preparo não restou comprovado, pela ausência do referido

documento, e por consequência não se verifica a contradição apontada.

Nesta linha de entendimento, colaciono entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO.
DESATENDIMENTO À INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR O RELATÓRIO DE CONTAS
OU EFETUAR O PREPARO EM DOBRO DO RECURSO NO PRAZO DETERMINADO.
RECURSO DESERTO.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES. MANUTENÇÃO DO DECISUM RECORRIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1- A comprovação do preparo recursal deve ser feita no ato de interposição do recurso
, a
qual compreende o pagamento e sua efetiva comprovação do seu recolhimento,
sendo imprescindível, para tanto,
a juntada do relatório de custas do processo; e, diante da ausência de comprovação da respectiva regularidade, bem como não havendo seu recolhimento em dobro, após a devida intimação, o recurso deve ser considerado deserto, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC e, por consequência, inadmissível.
2- Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos, uma vez, que ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada no decisum recorrido.
(TJ-PA - AI: 08076547220228140000, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 13/02/2023, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2023).

Por todo o exposto,
CONHEÇO

e
REJEITO
os embargos de declaração, por não vislumbrar a contradição apontada.

Mantendo a decisum embargado, em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 05/12/2023